Tribunal: TJDFT
Processo: 0738420-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. PRESUNÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. ATO ILÍCITO.1 – Execução fiscal. Dissolução irregular. Redirecionamento ao sócio-gerente. Na forma do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente (Súmula 435 do STJ). No mesmo sentido, fixou-se a seguinte tese no Tema Repetitivo 630 do STJ: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. Não sendo localizada a sociedade empresária em seu domicílio fiscal e ausente informação de que a executada encerrou suas atividades de forma regular, é possível o redirecionamento da execução fiscal para alcançar o sócio gerente.2 – Recurso conhecido e provido.

TD